Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PENA DE MULTA. CORRESPONDÊNCIA COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas, fulcrada na presunção de inocência.
2. As Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para dosagem da reprimenda.
3. A pena de multa deve guardar correspondência com a sanção corporal, razão pela qual a redução é imperativa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.